Tribunal: TJDFT
Processo: 0704739-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – ação cominatória cumulada com indenização por danos morais contra Sul América Companhia de Seguro Saúde, em que foi deferida a tutela de urgência para que a parte ré autorize a internação da parte autora em leito de UTI, bem como realize os tratamentos, exames, e utilize os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica. A ré interpôs agravo de instrumento contra a r. decisão.
2. Decisão anterior – a r. decisão agravada não conheceu o agravo de instrumento interposto pela ré, por ser intempestivo.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo recursal, considerando a data de citação/intimação do agravante-réu e a suspensão dos prazos processuais conforme disciplina o art. 220 do CPC.
III – Razões de decidir
4. O art. 220 do CPC estabelece que o prazo processual é suspenso durante o recesso forense, compreendido entre os dias 20 de dezembro a 20 de janeiro.
5. O termo inicial para a contagem do prazo recursal é o primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro, no caso em exame, em 21/1/2025, terça-feira. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento por manifesta intempestividade.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo interno desprovido.